Tribunal: TJES
Processo: 5001243-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5001243-94.2020.8.08.0000

EMBTE
:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBDO
:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

RELATORA
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO INEXISTENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide.

II
.

Inexiste
o vício apontando, eis que
a conclusão de julgamento voltou-se para a mitigação dos contratos em vista da crise econômica enfrentada por ocasião da pandemia causada pela COVID-19
.

III.

A
adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
embargante
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

IV.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001243-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5001243-94.2020.8.08.0000

EMBTE
:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBDO
:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

RELATORA
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
EDP

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

para apontar vício na conclusão de julgamento do recurso.

A demanda, ação revisional de contrato, objetiva a redução dos percentuais de cobrança relativos ao fornecimento de energia elétrica, no período que compreende março até agosto de 2020, além da abstenção no corte da energia elétrica, por inadimplemento das faturas anteriores, fundamentada na impossibilidade de desenvolvimento da atividade econômica, diante da quarentena estabelecida e decorrente da pandemia, o que lhes ocasionou a queda abrupta do faturamento das empresas, ora agravadas.

Destaca-se o acórdão objurgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
REVISIONAL DE CONTRATO. CONSUMOENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO.

MITIGAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo interno não conhecido, pois deserto. Intimação para comprovação de recolhimento das custas referentes ou na forma do §4º, artigo 1.007 CPC/2015. Parte silente.

2. A mitigação do princípio do pacta sunt servanda permite que se viabilize a estabilização da situação econômica enfrentada mundialmente e ocasionada pela pandemia da Covid-19.

3. Desenvolvimento de atividade ligada ao entretenimento, proibida de funcionar pelo Governo do Estado até meados de setembro, revelando a necessidade de adequação do contrato estabelecido por demanda com seu reequilíbrio através do pagamento da energia elétrica efetivamente consumida no período compreendido entre março a agosto de 2020.

4. Decisão combatida mantida por ser medida proporcional e razoável à situação enfrentada com vista a equillibrar a relação contratual estabelecida.

Aduz o recorrente que houve contradição em vista da
confusão de conceitos entre demanda/potência e a energia efetivamente consumida; que a pretensão na demanda
é a revisão do contrato de cobrança fixa da demanda de potência contratada pelas ora Embargadas e que se mantido o acórdão embargado, tornará gratuita a disponibilização do serviço que já foi prestado; que enquanto não havia a suspensão das atividades empresariais em razão da pandemia do coronavírus a Embargada se beneficiou das tarifas contratuais estipuladas; que foi demasiadamente atingida pela crise financeira, conforme amplamente noticiado e que a redução no consumo de energia não tem correlação direta com a potência contratada
.

M
uito bem.

Não há vício a ser sanado, na medida em que foi considerado, para o exame do pedido formulado, a contratação
contratação de consumo de energia elétrica
pelo ora embargado,
na modalidade “por demanda contratada”,
em que se considera
, independente do consumo total ou parcial,
a
energia elétrica posta à sua disposição.

N
a oportunidade, entretanto, houve enfoque no momento econômico pelo qual o país passava, em virtude do enfrentamento da pandemia pela COVID-19, fundamento que peço
venia
para rememorar, em parte:

“
Conforme entendimento inicial,
delimitei por
medida proporcional a mitigação do princípio do pacta sunt servanda
,
o que permitiria viabilizar a estabilização da situação narrada, pois no caso, as agravadas desenvolvem atividade ligada ao entretenimento e que fora proibida de funcionar, permanecendo, até meados de setembro, inclusive, sequer sem
a
previsão de retorno.

Apesar disso
, independentemente da utilização do serviço, a contraprestação
era
devida no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, não se mostra
ndo
razoável, diante da situação
pandêmica e
econômica mundial enfrentada por todos os setores, e especificamente no caso, a ser custeado
por desenvolvedores de
atividade
totalmente
impedida de regular funcionamento.

O
assunto tem sido debatido pelos Tribunais pátrios, com as devidas particularidades, havendo sinalização, inclusive, da mitigação dos contratos, para que haja efetivo equilíbrio e adimplemento, diante do enfrentamento da pandemia, permitindo-se, portanto, que haja aquisição e pagamento do volume de energia elétrica efetivamente consumido pelas empresas contratantes.
1

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento asseverando que
“o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas.”
(REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Deste modo, é cabível a readequação do contrato a permitir que o
s
agravado
s
somente pague
m
pela energia que efetivamente consumir
am non período
, isentando-o
s
do excedente originári
o
da energia contratada.”

Com isso, quadra registrar que não está o julgador obrigado a enfrentar toda a argumentação trazida pelo recorrente se encontra fundamento suficiente a embasar sua conclusão, não bastando o mero inconformismo da parte, com o entendimento adotado, para que seja reexaminada a questão.

Repise-se:
“
[...]
os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, na forma do já referido art. 1.022 do CPC/2015.

[...] (EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Por fim,
em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

Em conclusão,
conheço
do
s aclaratórios e nego-lhes provimento
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

D
esembargadora Convocada

Relatora

1
TJGO : processo n. 5183564.14.2020.8.09.0051 e TJPE 01152979.2020.8.17.2810.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5001243-94.2020.8.08.0000

EMBTE
:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBDO
:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

RELATORA
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIO INEXISTENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide.

II
.

Inexiste
o vício apontando, eis que
a conclusão de julgamento voltou-se para a mitigação dos contratos em vista da crise econômica enfrentada por ocasião da pandemia causada pela COVID-19
.

III.

A
adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
embargante
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia.

IV.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.